Tribunal: TJBA
Processo: 8022727-81.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022727-81.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, CRISTHIANO PAULO TEIXEIRA DE CASTRO, GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA

APELADO: NECIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, MATHEUS SILVA E SILVA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA ABUSIVA DE ÁGUA. REFATURAMENTO E DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para determinar o refaturamento das contas de consumo com vencimentos em maio e junho de 2022, restituir à parte autora a diferença entre o valor pago e o devido, além de condenar, a título de dano moral, ao pagamento de indenização no importe de R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a cobrança de consumo de água que apresenta discrepância significativa em relação ao padrão histórico do consumidor; e (ii) saber se a conduta da concessionária em manter cobrança excessiva e proceder ao corte do fornecimento caracteriza danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como de consumo, sendo cabível a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, verificados tanto pela verossimilhança das alegações quanto pela hipossuficiência do consumidor.

4. A verossimilhança das alegações deflui da significativa discrepância entre o consumo histórico (média de 3 m3 a 13 m3) e os valores registrados nos meses impugnados (144 m3 em maio e 39 m3 em junho de 2022), sem justificativa plausível para tal variação abrupta.

5. Embora o hidrômetro constitua meio adequado para aferição do consumo de água, tal circunstância não torna a medição inquestionável, especialmente quando há evidências de imprecisão ou quando os valores destoam significativamente do padrão histórico sem justificativa razoável.

6. Uma elevação de mais de 1.000% no consumo não pode ser explicada por meras oscilações sazonais, mormente em se tratando de consumidor residencial que reside sozinho no imóvel.

7. A conduta da concessionária em manter cobrança de valores manifestamente excessivos e proceder ao corte do fornecimento caracteriza falha na prestação do serviço, configurando danos morais indenizáveis, aplicando-se, também, na hipótese, a Teoria do Desvio Produtivo.

8. O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação cível conhecida e desprovida. Majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação.

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, arts. 85, § 11, 98, §§ 1º e 3º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 81286634120228050001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 27.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022727-81.2022.8.05.0080, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada NECIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.